Tribunal: TJMT
Processo: 1019743-33.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019743-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo. Apelação cível.
Política pública. Contratação de seguro de vida para policiais penais. Interpretação de norma facultativa
.
S
entença
mantida
. Recurso
im
provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido de contratação, pelo Estado, de seguro de vida em favor de policiais penais, alegando periculosidade da atividade e previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 389/2010. O juízo a quo entendeu tratar-se de norma de caráter facultativo, não obrigando a Administração Pública à contratação do benefício.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 26 da Lei Complementar Estadual nº 389/2010 impõe ao Estado o dever de contratar seguro de vida para policiais penais em razão da periculosidade da função; e (
ii
) estabelecer se há omissão estatal passível de correção judicial frente ao reconhecimento da periculosidade e à alegada disponibilidade orçamentária.

III. Razões de decidir

3.

A redação do art. 26 da LC/MT nº 389/2010, ao empregar o verbo "poderá", evidencia caráter autorizativo, não imperativo, da contratação de seguro de vida.

4.
A norma condiciona a contratação à disponibilidade orçamentária e financeira, reforçando seu aspecto discricionário.

5.
A jurisprudência pátria limita a intervenção judicial em políticas públicas a casos excepcionais de ilegalidade manifesta ou omissão abusiva, o que não se configura no caso em análise.

6.
A concessão do adicional de periculosidade não transforma a norma facultativa em obrigatória, tratando-se de institutos distintos.

7.
A existência de superávit orçamentário não vincula automaticamente o administrador público a destinar recursos a determinada política, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

8.
A ausência de contratação do seguro de vida não configura afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral, dada a natureza programática da norma e a ausência de obrigatoriedade expressa.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 2º, 6º, 37, caput, 165 a 169; LC/MT nº 389/2010, art. 26; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 1001043-59.2020.8.11.0005, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
Cíve
l
interpost
a
pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1019743-33.2024.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de contratação de seguro de vida, às expensas do Estado, em favor dos policiais penais filiados ao sindicato autor, em razão da periculosidade inerente às atividades desempenhadas.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a obrigatoriedade na contratação do seguro de vida pelo Estado, alegando a exposição permanente dos servidores a situações de risco, o que justificaria a aplicação da norma prevista no art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 389/2010.

Argumenta que a interpretação restritiva conferida à norma pelo juízo
a quo
desvirtua sua finalidade protetiva, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral. Defende que a omissão estatal compromete a segurança dos servidores, especialmente diante da existência de capacidade orçamentária para implementação da medida (
Id
299764432).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando que a norma em questão possui caráter meramente autorizativo, não havendo obrigação legal para a contratação do
seguro. Aduz, ainda, que a matéria envolve juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-lo (
Id
299764435).

A Procuradoria-Geral de Justiça
informou ausência de interesse na manifestação d
o recurso (
Id
301868367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação C
ível

interposta

contra a sentença proferida na
ação civil

pública com pedido liminar
n.
1019743-33.2024.8.11.0041
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
299764389
):

O requerente é entidade de representação da carreira dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, e nessa condição jamais poderia quedar-se inerte frente aos fatos que serão tratados nessa exordial.

No mês de abril/2023, o requerente tomou conhecimento de que a ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL elaborou um LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO -LTCAT e que consequentemente alguns servidores do sistema penitenciário não teriam mais direito ao recebimento do adicional de insalubridade, porém concedeu o direito
ao recebimento do adicional de periculosidade – vide o ANEXO 01.

O referido laudo concluiu que o servidor - policial penal não teria mais direito ao recebimento do ADICIONAL DE INSALUBRIDADE e de outro
norte
concordou com o recebimento do ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

A periculosidade é um adicional concedido aos trabalhadores que exercem atividades consideradas perigosas. Trata-se de uma compensação financeira que visa proteger a saúde e a integridade física do trabalhador que se encontra em uma situação de risco constante.

A periculosidade é inerente ao interior de uma penitenciária, isto porque está caracterizada a exposição da vidados servidores a situações de perigo. Nesse sentido, os filiados do requerente estão expostos ao contato direto e permanente com uma população carcerária que lhes oferece real e iminente risco de vida, em não raras ações criminosas contra avida e integridade física dessa categoria de servidores. Por analogia, a legislação celetista prevê que: “Faz jus ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco.”

Como se tratar de carreira policial e se enquadra na previsão do art. 193, inc. II da CLT — exposição a
“roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial”.

Após o regular processamento,
a ação foi julgada improcedente
.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à interpretação do art. 26 da Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que assim dispõe:

“
Art. 26
-
O Governo do Estado de Mato Grosso poderá contemplar os Profissionais do Sistema Penitenciário com seguro de vida, a ser contratado mediante disponibilidade orçamentária e financeira.
”

O cerne da questão reside em definir se o dispositivo legal em comento estabelece uma faculdade discricionária da Administração Pública ou se, diante das circunstâncias fáticas apresentadas pelo sindicato apelante, notadamente o reconhecimento da periculosidade da atividade dos policiais penais, tal norma imporia ao Estado o dever de contratar o seguro de vida em favor dos servidores.

Inicialmente, impende realizar uma análise hermenêutica do dispositivo legal em questão, valendo-se dos métodos de interpretação jurídica consagrados pela doutrina.

Mazza leciona:

Entretanto, atento às características peculiares da função administrativa,

Hely Lopes Meirelles indica três
pressupostos que devem ser

observados na interpretação de normas, atos e contratos de Direito

Administrativo, especialmente quando utilizados princípios hermenêuticos

privados para compreensão de institutos administrativos:

1º) a desigualdade jurídica entre a Administração e os administrados:

ao contrário do que ocorre no Direito Privado, a relação jurídica básica no

Direito Administrativo é marcada pelo desequilíbrio entre as partes ou

verticalidade da relação;

2º) a presunção de legitimidade dos atos da Administração: tal atributo

tem o poder de inverter o ônus da prova sobre a validade do ato

administrativo, transferindo ao particular o encargo de demonstrar eventual

defeito do ato administrativo;

3º) a necessidade de poderes discricionários para a Administração

atender ao interesse público: a lei confere ao agente público, na

competência discricionária, uma margem de liberdade para que decida,

diante do caso concreto, qual a melhor maneira de defender o interesse

público. Essa pluralidade de comportamentos válidos, presente na prática

de atos administrativos discricionários, deve ser levada em consideração na

interpretação das normas de Direito Administrativo, especialmente para

compreensão dos limites traçados pela lei para o exercício das

competências administrativas.
(
MAZZA
, Alexandre
.

Manual de Direito Administrativo. 12. ed. - São Paulo:

SaraivaJur
, 2022.

p.
126/
127
)

Sob o prisma da interpretação literal ou gramatical, observa-se que o legislador estadual utilizou expressamente o verbo
“
poderá
,
denotando, em princípio, uma faculdade, e não uma obrigação.

O
próprio texto normativo condiciona a contratação do seguro de vida à
“
disponibilidade orçamentária e financeira
”
, o que reforça o caráter não imperativo da norma.

No que concerne à interpretação sistemática, é necessário contextualizar o dispositivo no ordenamento jurídico como um todo, especialmente em face dos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2º da CF), da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF) e da legalidade orçamentária (
arts
. 165 a 169 da CF).

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que, em matéria de políticas públicas e alocação de recursos, a intervenção do Poder Judiciário deve ser excepcional, limitando-se a situações de flagrante ilegalidade ou de omissão abusiva por parte da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes
:

“
Aintervençãojudicial empolíticaspúblicasconstitui exceção ao princípio da separação dos poderes, admitida exclusivamente em situações excepcionais caracterizadas pela violação manifesta a direitos
fundamentais ou omissão estatal grave e reiterada.

No caso, não restou demonstrado estado de calamidade ou risco iminente que justificasse a excepcionalidade da medida interventiva. As deficiências apontadas, embora existentes, não alcançam o patamar constitucional exigido para afastar a discricionariedade administrativa do Poder Executivo na definição de prioridades orçamentárias e implementação depolíticasde segurançapública.
”

(N.U 1001043-59.2020.8.11.0005,
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025)

Quanto à interpretação teleológica, que busca identificar a finalidade da norma, é inegável que o dispositivo em análise visa proporcionar uma proteção adicional aos profissionais do sistema penitenciário, em razão dos riscos inerentes à atividade.

Contudo, essa finalidade protetiva não tem o condão de transformar uma norma de caráter facultativo em imperativa, sobretudo quando o próprio legislador estabeleceu expressamente condicionantes para sua implementação.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise dos argumentos específicos trazidos pelo sindicato apelante.

O apelante sustenta que a interpretação teleológica e sistemática do art. 26 da LC nº 389/2010 imporia a obrigatoriedade da contratação do
seguro de vida, especialmente diante do reconhecimento, pela própria Administração Estadual, da periculosidade da atividade dos policiais penais, materializado na concessão do respectivo adicional.

Não obstante a plausibilidade da argumentação, entendo que o reconhecimento da periculosidade da atividade e a consequente concessão do adicional correspondente não têm o condão de transformar a faculdade legal de contratação de seguro de vida em obrigação jurídica.

Trata-se de institutos distintos, com fundamentos e finalidades próprias.

O adicional de periculosidade constitui parcela remuneratória devida ao servidor que exerce atividades em condições de risco, nos termos da legislação específica. Sua concessão decorre do reconhecimento formal, mediante laudo técnico, das condições especiais de trabalho, e visa compensar financeiramente o servidor pelo risco a que está exposto.

Por outro lado, o seguro de vida previsto no art. 26 da LC nº 389/2010 configura benefício adicional, cuja implementação foi expressamente condicionada pelo legislador à disponibilidade orçamentária e financeira, inserindo-se, portanto, no âmbito da discricionariedade administrativa.

Ademais, a própria redação do dispositivo legal é clara ao estabelecer que o Governo do Estado
“
poderá contemplar
”
os profissionais do sistema penitenciário com seguro de vida, utilizando expressão que, no contexto da técnica legislativa, denota faculdade, e não obrigação.

Nesse sentido, ainda que se reconheça a relevância da proteção à vida e à integridade física dos servidores públicos, especialmente daqueles que exercem atividades de risco, não se pode, por meio de interpretação judicial, transformar uma norma de caráter facultativo em imperativa, sob pena de usurpação da função legislativa e de indevida ingerência na esfera de discricionariedade do administrador público.

O apelante argumenta, ainda, que a existência de superávit financeiro demonstrado por dados oficiais evidenciaria a disponibilidade orçamentária e financeira necessária à implementação do benefício. Contudo, tal argumento não prospera.

A mera existência de superávit fiscal ou de arrecadação recorde não vincula automaticamente a Administração à destinação de recursos para uma finalidade específica. A alocação de recursos públicos envolve complexa análise técnica, política e social, competindo ao gestor público, no exercício legítimo de sua discricionariedade, eleger prioridades com base em critérios técnicos e no interesse público.

A
realização de despesas públicas está sujeita a rigoroso controle orçamentário e financeiro, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), que estabelecem uma série de requisitos e limitações para a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa.

Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou omissão abusiva, substituir o administrador público na avaliação de conveniência e
oportunidade que fundamentam o exercício legítimo da competência discricionária, especialmente em matéria orçamentária e financeira.

Não
vislumbro a configuração de ilegalidade ou omissão abusiva por parte da Administração Pública que justifique a intervenção judicial pretendida. Ao contrário, o que se observa é o exercício legítimo da discricionariedade administrativa, amparado pela própria redação do dispositivo legal invocado pelo apelante.

Por fim, quanto ao argumento de que a decisão recorrida afrontaria o princípio da proteção integral, consagrado no art. 6º da Constituição Federal, entendo que não assiste razão ao apelante.

O princípio da proteção integral, no contexto dos direitos sociais previstos no art. 6º da CF, não tem o condão de transformar normas de caráter programático ou facultativo em obrigações jurídicas imediatas e incondicionais. A efetivação dos direitos sociais está sujeita à implementação progressiva, mediante políticas públicas adequadas e dentro das possibilidades orçamentárias e financeiras do Estado.

Nesse sentido, a não contratação de seguro de vida para os policiais penais, no contexto de uma norma legal que expressamente estabelece tal medida como faculdade condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira, não configura violação ao princípio da proteção integral ou a qualquer outro princípio constitucional.

A
sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu o caráter facultativo da norma prevista no art. 26 da LC nº
389/2010 e a impossibilidade de intervenção judicial para compelir a Administração Pública a implementar medida inserida em sua esfera de discricionariedade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025